Tribunal: CARF
Processo: 11831.003622/2003-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
S1-C 1T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.003622/2003-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1102-001.347 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
CIA INICIADORA PREDIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
DECADÊNCIA. ANÁLISE DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
SALDO NEGATIVO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em decadência quando a autoridade julgadora analisa a
apuração do tributo devido para fins de exame de crédito de saldo negativo.
Para concessão de direito creditório, faz-se necessário o exame de liquidez e
certeza do crédito vindicado, conforme previsto no Art. 170, CTN. Assim,
quando se trata de crédito de saldo negativo, cabe dentro da sua análise o valor
do tributo devido no período de apuração indicado pela contribuinte, bem como
demais elementos que possam influenciar no valor do saldo negativo.
DIREITO CREDITÓRIO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARGUMENTOS INOVADORES EM
SEDE
RECURSAL.
PRECLUSÃO
MATERIAL.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
Para que o litígio seja instaurado, faz-se necessário que a Recorrente impugne
todos os pontos controversos, sob pena de preclusão material. Não se pode
conhecer do recurso que apresente argumentos inovadores de matéria não
impugnada em 1a instância administrativa, para que não se configure supressão
de instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer parcialmente
do Recurso Voluntário para, na parte conhecida, afastar a arguição de decadência e, no mérito,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.003622/2003-84
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1102-001.347 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.003622/2003-84

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fenelon Moscoso de
Almeida (suplente convocado(a)), Fredy Jose Gomes de Albuquerque, André Severo Chaves,
Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente Substituto). Ausente o Conselheiro Fernando Beltcher
da Silva, substituído pelo Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da 5a Turma da
DRJ/SP1, que julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela ora Recorrente.
Transcreve-se o relatório da DRJ que resume o presente litígio:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório de fls. 193 a 220 que não homologou as Declarações de Compensação PER/
DCOMP vinculada ao saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2001.
O crédito no montante de R$ 373.089,40 indicado na DIPJ/2002 foi analisado pela
Divisão de Orientação e Análise Tributária (DIORT) da Delegacia da Receita Federal
de Administração Tributária em São Paulo que emitiu o Despacho Decisório em
comento, pelo qual foi confirmado o saldo negativo de IRPJ no montante de R$
61.489,09.
Segundo a autoridade administrativa, o saldo negativo do ano calendário de 2001 é
resultado basicamente do imposto pago por estimativa (R$ 311.600,31) e do imposto
retido na fonte (R$ 61.855,61), que foram deduzidos do imposto de renda devido.
O IRRF foi confirmado através de consulta ao sistema SIEF/DIRF.
Em pesquisa à DCTF relativa ao ano-calendário 2001 (fls. 167 a 174), constatou que as
estimativas de IRPJ foram compensadas com o saldo negativo de 2000 que sua vez
foram compensadas com o saldo negativo de 1999, e que as estimativas desse ano foram
compensadas em parte com o saldo negativo de 1998, seguindo esse padrão até o ano-
calendário de 1996, quando a empresa extingue as estimativas através do pagamento.
Tal fato, implicou na análise dos compensações e créditos a partir do ano calendário de
1996, sintetizadas a seguir:

Por fim o saldo negativo confirmado para o ano calendário de 2001 não é suficiente
para compensar as estimativas de 2002, a ele vinculadas sem processo.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1102-001.347 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.003622/2003-84

Conclui que não resta à empresa nenhum crédito de saldo negativo de IRPJ do ano
calendário 2001 a ser usado nas Declarações de Compensação vinculadas ao credito em
tela.
Cientificado em 04/10/2010, o contribuinte, irresignado, impugnou o despacho
decisório em 29/10/2010 manifestando a sua inconformidade às fls. 221 a 236, na qual
alega, em apertada síntese, o seguinte:
• Não é possível ao Fisco pretender realizar em 2010, em virtude da decadência, ao
recalculo de tributo objeto de declarações de exercícios de 1996 a 2001, já
homologados, seja pelo reconhecimento através de liberação da malha fazenda, seja
tacitamente, pelo transcurso do prazo previsto no art. 150, § 4o, do CTN.
• Decorreu o prazo para homologação de 08 (oito) dos 11 (onze) pedidos de
compensação objeto do Despacho Decisório em tela, pois o valor do crédito
indicado em tais pedidos não foi retificado em momento algum. É pacifico que
declaração retificadora somente interrompe o prazo prescricional no que retificado.
• É certo que são exatas todas as informações declaradas pela Recorrente em suas
DIPJ's referentes aos anos-calendário de 1996 a 2001, sendo insubsistentes as
conclusões apresentadas no Despacho Decisório que concluem pela inexistência de
crédito referente ao ano-calendário de 2001, desde logo pugnando pela juntada
posterior de documentos, conforme autoriza Lei n. 9.784/99, em seu art. 38.

Ao analisar as alegações da contribuinte, a DRJ:
i.
Inicialmente afasta a arguição de decadência do direito de examinar os
saldos negativos dos anos-calendários de 1996 a 2001, sob o argumento de
que a verificação da certeza e liquidez do crédito apurado pelo contribuinte
não se confunde com o direito de o fisco revisar os valores declarados com
a finalidade de exigir tributos, e que os prazos previstos nos artigos 150 e
173 dizem respeito a exigência de crédito tributário;
ii.
No que se refere à alegação de homologação tácita, observa que a
contribuinte retificou 10 das 11 DCOMP’s transmitidas, e argumenta que
o termo de início de prazo para a homologação das declarações seja a data
de entrega da DCOMP retificadora, como determina o art. 59 da IN SRF
no 460/2004. Apresenta o seguinte quadro:
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1102-001.347 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.003622/2003-84

iii.
Complementa que não consta do quadro acima declaração válida
apresentada antes de 03/10/2005. No entanto observa que a DCOMP de fl.
01/02, apresentada em 14/05/2003, foi retificada em 13/10/2010, quando
os débitos já se encontravam homologados tacitamente e que, portanto, a
declaração retificadora deve ser desconsiderada. Conclui, portanto, pela
homologação tácita da compensação de fls. 01/02;
iv.
Por fim, rejeita o pedido de juntada posterior de documentos.

Cientificada da decisão de primeira instância em 29/05/2012 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 394), inconformada, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário e demais
documentos (e-Fls. e-Fls. 395 e ss) em 27/06/2012, cujos argumentos serão apreciados a seguir
no voto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72.

Preliminarmente – Arguição de Decadência da Revisão do Saldo Negativo
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1102-001.347 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.003622/2003-84

De forma preliminar, a recorrente repisa os argumentos da Manifestação de
Inconformidade, para defender a decadência do direito de a fiscalização recompor a apuração dos
tributos devidos, e revisar as apurações dos saldos negativos de 1996 a 2001 que foram
compensados sem processo com estimativas dos anos-calendários seguintes.
No tópico dedicado a este tema, argui os art. 150, §4o, e art. 142, CTN, cita
doutrina, e menciona alguns acórdãos do Conselho de Contribuintes e do CARF, a fim de
defender a sua tese.
Pois bem.
Quanto a este tema, já tenho entendimento firmado que não se trata de hipótese de
aplicação da decadência.
Como já devidamente fundamentado pela DRJ, o lançamento é que configura ato
administrativo de constituição de crédito tributário, sujeito a prazo decadencial, de acordo com
as normas aplicáveis previstas no CTN (arts. 150, § 4o e 173, I).
No contexto do procedimento de homologação das declarações de compensação,
no qual deve ser atestada a existência e a suficiência do direito creditório invocado para a
extinção dos débitos compensados, a única limitação imposta à atuação do Fisco é a que diz
respeito ao prazo de cinco anos da data da protocolização ou apresentação das declarações de
compensação, depois do qual os débitos compensados devem ser extintos, independentemente da
existência dos créditos (art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Não se pode admitir que a determinação da certeza e liquidez dos indébitos
tributários, relativos ao saldo negativo do IRPJ e CSLL, possa ser aferida sem qualquer análise
da base de cálculo do imposto/contribuição que lhe serve de fundamento.
Assim, como o crédito pleiteado é de saldo negativo, cabe dentro de sua análise o
valor do tributo devido no período de apuração indicado pela contribuinte, bem como demais
elementos que possam influenciar o valor do saldo negativo, devendo o contribuinte manter a
guarda dos documentos relativos ao crédito até a sua efetiva restituição ou homologação.
Nesse sentido, a jurisprudência recente do CARF parece ser uníssona, conforme
julgados a seguir:
 Numero do processo: 10882.001158/2009-19
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Data da sessão: 21 de julho de 2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DECADÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. NÃO OCORRÊNCIA. CRÉDITO. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E
CERTEZA. O procedimento de verificação da existência do crédito pela autoridade
fazendária não está sujeito a prazo decadencial. A não homologação da compensação no
prazo de cinco anos, contado da data da entrega da declaração de compensação, afasta a
homologação tácita. A homologação da compensação depende da liquidez e certeza do
crédito.
Numero da decisão: 1402-005.684
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de decadência suscitada e, no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário. (documento assinado digitalmente)
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1102-001.347 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.003622/2003-84

Paulo Mateus Ciccone - Presidente (documento assinado digitalmente) Junia Roberta
Gouveia Sampaio – Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Marco Rogério Borges, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano
Bernart, Iágaro Jung Martins, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada), Mauritânia
Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Nome do relator: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO

 Numero do processo: 15892.000024/2011-08
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção
Data da sessão: 04 de fevereiro de 2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. A
homologação tácita da compensação dos débitos (§ 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996), é o lapso de mais de 5 anos entre a data da entrega do Per/DComp e a ciência do
Despacho Decisório. Por inexistência de restrição temporal a averiguação da sua
liquidez e certeza, não há que se falar em homologação por decurso de prazo das
parcelas que compõem o saldo negativo de IRPJ.
COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA. O procedimento de verificação do saldo negativo
de IRPJ utilizado em compensação não está limitado pelo prazo decadencial de que trata
o § 4o do art. 150 do CTN ou ou 173, I, do CTN (Solução de Consulta Interna Cosit no
16, de 2012).
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No
143. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A prova do imposto de renda
retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos.
Numero da decisão: 1003-002.236
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Carmen Ferreira Saraiva - Presidente (documento
assinado digitalmente) Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora Participaram
do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Bárbara
Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Nome do relator: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
 Numero do processo: 10880.996929/2012-65
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Data da sessão: 12 de março de 2024
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DECADÊNCIA DO DIREITO DE
REVISAR. INEXISTÊNCIA. Não se submete à decadência o direito de o Fisco
examinar a liquidez e certeza dos valores que compõem o saldo negativo de IRPJ
apurado nas declarações apresentadas pelo sujeito passivo.
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. SÚMULA CARF No 80. Ausente a
comprovação efetiva do oferecimento das receitas correspondentes à tributação, é
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1102-001.347 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.003622/2003-84

ilegítima a utilização da retenção para a composição do saldo negativo de IRPJ.
Aplicação da Súmula Carf no 80.
Numero da decisão: 1301-006.805
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do
voto do Relator. (documento assinado digitalmente) Rafael Taranto Malheiros -
Presidente (documento assinado digitalmente) Eduardo Monteiro Cardoso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Nome do relator: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO

Portanto, tendo em vista que não se aplica a decadência para análise da liquidez e
certeza do direito creditório, rejeito a arguição de decadência.

Preliminarmente – Arguição de Possibilidade de Juntada Posterior de Documentos
Neste tópico, a recorrente argui de forma genérica a possibilidade de juntada
posterior de documento, com fundamento no art. 38, da Lei no 9.784/06, e apresenta decisão do
Conselho de Contribuintes.
Com relação a esta alegação, verifica-se que a recorrente apresenta de forma
isolada, sem indicar quaisquer provas que pretende apresentar ou produzir, apenas “argumenta
por argumentar”, sem qualquer conclusão lógica.
No que tange à matéria de provas em processos de direito creditório, a
jurisprudência do CARF tem sido bastante maleável quanto à apresentação de provas no decorrer
do processo administrativo fiscal, quando se prestam a comprovar a existência do direito
creditório, em evolução às etapas do processo.
Contudo, no caso dos autos, a recorrente já teve mais de 14 anos (desde a
interposição da Impugnação) para realizar a tão mencionada “juntada posterior de provas”, e
nada fez.
Portanto, rejeita-se a arguição da recorrente.

Mérito
Da Arguição De Impossibilidade De Lançamento De Créditos Tributário Referente A Não-
Convalidação De Compensações Sem Processo
Neste tópico, a recorrente basicamente repisa a irresignação quanto à revisão da
autoridade fiscal dos saldos negativos dos anos-calendários 1996 a 2001, sob a alegação de que
não é permitido ao fiscal realizar a recomposição da base de cálculo de período decaído.
Como já destacado no tópico anterior, a autoridade fiscal não realizou qualquer
lançamento tributário relativo a esse período. Apenas realizou o exame de liquidez e certeza da
composição dos créditos de saldo negativo dos anos-calendários anteriores, que foram
compensados em cadeia com as estimativas dos anos subsequentes, até chegar ao crédito do ano-
calendário de 2001, vindicado no presente processo.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1102-001.347 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.003622/2003-84

Destaca-se que, nesta época, a compensação de saldo negativo com estimativas do
ano-calendário seguinte era realizada sem processo, por meio da própria contabilidade, e que a
recomposição desses créditos era imprescindível para a verificação da existência de saldo
negativo do ano pleiteado de 2001.
Portanto, nego provimento a este ponto.

Da Comprovação da Exatidão Das Informações Constantes de Declarações Pretéritas
Neste tópico do recurso voluntário, a recorrente apresenta de forma originária
argumentos de mérito que visam defender a exatidão das informações constantes nas DIPJ’s de
1997 a 2002, conforme e-Fls. 410 e ss.
Ao contrário do que consta na Manifestação de Inconformidade, a recorrente
impugna no Recurso Voluntário ponto a ponto das apurações pretéritas, explicitando as
informações de pagamentos relativas às antecipações, que teriam gerado os saldos negativos.
Contudo, entendo que tais argumentos não podem ser conhecidos de forma
originária nesta via recursal, haja vista que foram afetados pela preclusão.
Conforme extrai-se da Manifestação de Inconformidade, a contribuinte realizou a
instauração do litígio argumentando apenas: (i) a decadência do direito de revisar os saldos
negativos; (ii) a homologação tácita das compensações; (iii) a possibilidade da juntada posterior
de provas. Tanto que o voto da DRJ limitou-se a enfrentar esse três argumentos.
Portanto, não se pode agora em sede recursal realizar a análise originária dos
argumentos principais de mérito, sob pena de supressão de instância. Afinal, tal matéria sequer
foi devolvida à esta instância recursal.
Ademais, conforme disciplinam os arts. 14 e 17, do Decreto no 70.235/72,
aplicáveis ao rito dos processos de compensação por força do art. 74, §11, da Lei no 9.430/96,
será considerada não impugnada a matéria que não senha sido expressamente contestada pelo
impugnante, conforme dispositivo a seguir:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)

Ou seja, para que o litígio seja instaurado, torna-se necessário que a Recorrente
impugne todos os pontos controversos, sob pena de preclusão material da parte não impugnada.
Desse modo, não pode ser concebido analisar de forma inaugural e originária os
argumentos de mérito que visam defender a existência do crédito, razão pela qual entendo pelo
não conhecimento do recurso neste ponto.
Destaca-se, ainda, que o Despacho Decisório (e-Fls. 271 e ss) foi realizado de
forma manual, no qual a autoridade fiscal explicitou detalhadamente a análise do saldo negativo
de cada ano, e mesmo assim a contribuinte não impugnou.
Nesse sentido, já firmei entendimento nos acórdãos a seguir:
 Numero do processo: 11080.903802/2010-27
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1102-001.347 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.003622/2003-84

Turma: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção
Data da sessão: 04 de novembro de 2020.
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO. ARGUMENTOS INOVADORES EM SEDE RECURSAL.
PRECLUSÃO MATERIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Para que o litígio seja
instaurado, faz-se necessário que a Recorrente impugne todos os pontos controversos,
sob pena de preclusão material. Não se pode conhecer do recurso que apresente
argumentos inovadores de matéria não impugnada em 1a instância administrativa, para
que não se configure supressão de instância.
Numero da decisão: 1001-002.168
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Sérgio Abelson - Presidente (documento assinado
digitalmente) André Severo Chaves - Relator Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Sérgio Abelson (Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado
Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Nome do relator: André Severo Chaves
 Numero do processo: 10880.903305/2014-74
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Data da sessão: 19 de setembro de 2023
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ARGUMENTOS INOVADORES EM
SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO MATERIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Para
que o litígio seja instaurado, faz-se necessário que a Recorrente impugne todos os
pontos controversos, sob pena de preclusão material. Não se pode conhecer do recurso
que apresente argumentos inovadores de matéria não impugnada em 1a instância
administrativa, para que não se configure supressão de instância. DCOMP. PRAZO
DECADENCIAL. O sujeito passivo poderá apresentar declaração de compensação que
tenha por objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5
(cinco) anos, desde que o crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou de
ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo. Transcorrido o
prazo, sem a apresentação de pedido de restituição, incide-se a decadência, com a
extinção do direito de utilizar do crédito mediante compensação.
Numero da decisão: 1401-006.728
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso voluntário para,
na parte em que conhecido, negar-lhe provimento. (documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente (documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza
Goncalves (Presidente).
Nome do relator: ANDRE SEVERO CHAVES

Por conseguinte, entendo por rejeitar também o pleito de conversão do julgamento
em diligência, tanto pela preclusão dos argumentos principais de mérito, tanto por entender que é
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1102-001.347 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.003622/2003-84

prescindível à resolução do presente caso, haja vista que a recorrente limita-se a defender a
correção das suas declarações.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do Recurso Voluntário
para, na parte conhecida, afastar a arguição de decadência e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 440
DF CARF MF
Original